Tribunal: TJMT
Processo: 1031486-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031486-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAMIRES EVANS DE SOUZA MACIEL - CPF: 078.569.824-89 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO DA RECLAMADA PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 337, § 4o, DO CPC - COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DA RECLAMADA PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
146489189, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso (04/07/2019), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 446,12 (quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos)
, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, determinando que a reclamada exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal,
a

recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A correção monetária e juros de mora em caso de manutenção da condenação;

4) O prequestionamento.

Ao final,

requer a reforma da senten
ç
a recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 446,12 (quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos)
, que afirma desconhecer.

Contudo, e
m consulta ao sistema
PJe,
constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob no
1021004-61.2021.8.11.0001
, no 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito negativado (
R$ 446,12
), além de determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, cuja decisão transitou em julgado em
20/05/2022
.

Com efeito, “
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926).

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

E nos termos do § 4o, do art. 337, do CPC,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS - Recurso Cível No 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Por fim, consigno que, no caso dos autos, não restou configurada a ocorrência de litigância de má-fé pela parte autora, ante a ausência de demonstração de que tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil,
mormente porque representada por causídica diversa daqueles constituídos na demanda idêntica ajuizada anteriormente
.

A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. VALE REFEIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
. 1. Não restou configurada a litigância de má-fé, pois ausente demonstração de que a parte agiu com culpa grave ou dolo. 2.
Embora a parte exequente tenha reproduzido ação idêntica àquela ajuizada anteriormente, na qual estava sendo representada por procurador diverso, o reconhecimento de litispendênia ou coisa julgada não implica em caracterização automática de ato ímprobo da parte
. Multa afastada. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, No 70078972684, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 18-12-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ocorrência de
coisa julgada
, extinguindo o processo sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023